Tribunal: TJDFT
Processo: 0749849-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0749849-30.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCO ANTONIO SILVA DINIZ AGRAVADO: MACIFE S/A MATERIAIS DE CONSTRUCAO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo e de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por MARCO ANTONIO SILVA DINIZ contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília (ID 76959901 dos autos de origem), que, nos autos dos embargos de terceiro movidos pela MACIFE S/A MATERIAIS DE CONSTRUCAO, ora agravada, deferiu a tutela de urgência pleiteada na petição inicial da mencionada pretensão autônoma, determinando a liberação em favor da parte recorrida a totalidade dos valores retidos por força do acórdão prolatado nos autos do AGI no 0713524-90.2019.8.07.0000, no importe de R$ 50.765.625,00 (cinquenta milhões, setecentos e sessenta e cinco mil, seiscentos e vinte e cinco reais) e demais acréscimos, depositados em conta judicial, vinculada aos autos do inventário de Ailon Vieira Diniz (Proc. no 2014.01.1.136366-7). O agravante recorre da aludida decisão, defendendo sua integral reforma eis que este pleito de liberação da quantia reservada pelos comandos judiciais emanados do AGI no 0713524-90.2019.8.07.0000 já teria sido apreciado e negado tanto por este Tribunal de Justiça como também pela Corte Superior de Justiça, no bojo da Tutela Provisória (TP 2831/DF), da Relatoria do Ministro Antônio Carlos Ferreira. Pontua que inexiste fato novo a justificar o levantamento autorizado pela decisão vergastada. Destaca também que restou determinado no AGI no 0713524-90.2019.8.07.0000 o levantamento de R$ 56.139.581,11 (cinquenta e seis milhões, cento e trinta e nove mil, quinhentos e oitenta e um reais e onze centavos) em prol da agravada, que, até o presente momento, não teria prestado contas do que foi feito com essa grande quantia em dinheiro já soerguida. Aduz também que os imóveis oferecidos à título de caução têm sua idoneidade questionável seja por conta dos valores supervalorizados apontados nas avaliações colacionadas pela agravada, seja por querelas judiciais envolvendo parte daqueles bens. Em apertada síntese, postula pela “(...) manutenção do bloqueio dos valores vinculados ao inventário, especialmente diante da (i) existência de decisões judiciais indeferindo o levantamento de R$50.765.625,00 nos Agravos de Instrumentos n.’s 0713524-90.2019.8.07.0000, 0706423-65.2020.8.07.0000 e (TP 2831/DF); (ii) ausência de demonstração de fato novo, risco grave ou de difícil reparação; (iii) o espólio ser detentor de mais de 95% das ações da Embargada; (iv) inexistência de caução idônea e suficiente a permitir o levantamento dos valores sem que haja risco e prejuízo ao espólio e (v) não se pode ignorar que a Agravada teve aporte de R$56.139.581,11 e que mesmo tendo recebido este valor não cuidou até hoje de prestar contas com o que foi feito com essa soma de tão elevada quantia.” (ID 21520313) Tece argumentos acerca do preenchimento dos requisitos das tutelas de urgência almejadas no presente agravo de instrumento. Ao cabo, o recorrente requer a concessão de efeito suspensivo ativo e a antecipação da tutela recursal, de modo a assegurar a manutenção dos valores bloqueados vinculados ao inventário, até o pronunciamento sentencial dos embargos de terceiro. No mérito, requesta o provimento do recurso à baila com a confirmação das tutelas provisórias vindicadas. É o breve relatório. Decido. De início, mostrando-se cabível (CPC, art. 1.015, parágrafo único), tempestivo e firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, constando o recolhimento das custas do respectivo preparo recursal (ID 21520315), afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, e que também visa a obstar a fluência dos efeitos da decisão agravada, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (CPC, art. 300 c/c art. 995). No particular, reputo que das pretensões de natureza liminar requeridas pelo agravante, a concessão de efeito suspensivo ativo atende aos correspondentes pressupostos, pelo que merece ser deferido. Conforme já observado e destacado em outros processos de minha Relatoria (AGIs nos 0713524-90.2019.8.07.0000 e 0706423-65.2020.8.07.0000), a embargada, por diversas vias processuais, já havia tentado obter autorização judicial desta Instância Revisora para levantar a quantia bloqueada por ocasião do julgamento de mérito do AGI no 0713524-90.2019.8.07.0000, repristinando, nos diferentes átimos, os mesmos argumentos fáticos e jurídicos, os quais já foram devidamente apreciados nos momentos oportunos. À guisa de ilustração, trago à luz as principais decisões colegiadas pronunciadas nos mencionados recursos antecedentes: CIVIL, PROCESSO CIVIL E CONSTITUCIONAL. INVENTÁRIO. INCIDENTE DE REMOÇÃO DE INVENTARIANTE. ALTO GRAU DE LITIGIOSIDADE ENTRE AS PARTES. ACERVO PATRIMONIAL E ADMINISTRAÇÃO DO ESPÓLIO EM DISCUSSÃO. ACORDO EXTRAJUDICIAL DE ELEVADA MONTA REALIZADO PELA INVENTARIANTE, QUE TAMBÉM É DIRETORA/ADMINISTRADORA DE PESSOA JURÍDICA, CUJA IMENSA MAIORIA DAS AÇÕES PERTENCE AO AUTOR DA HERANÇA. INDÍCIOS DE OCULTAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO ENTABULADO. PEDIDO, NO BOJO DO INCIDENTE, PARA VINCULAR O PRODUTO ORIUNDO DO ACORDO AO JUÍZO DO INVENTÁRIO. INDEFERIMENTO PELO JUÍZO DE ORIGEM. DECISÃO RECORRIDA PELA VIA DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO (CPC, ART. 1.015, PARÁGRAFO ÚNICO). ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL E EFEITO SUSPENSIVO CONCEDIDOS COM BASE NO PODER GERAL DE CAUTELA (CPC, ARTS. 297, 300, 995, PARÁGRAFO ÚNICO). AGRAVO INTERNO COM PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE SUBSTRATOS FÁTICOS, JURÍDICOS E PROCESSUAIS. NADA A PROVER. PRETENSÃO DE INGRESSO DE TERCEIRO NO FEITO. MERO INTERESSE ECONÔMICO. INDEFERIMENTO. MÉRITO RECURSAL. ENFRENTAMENTO DAS QUESTÕES DE DIREITO NO ÂMBITO DO PROCESSO DE INVENTÁRIO, QUANDO COMPROVADAS DE PLANO (CPC, ART. 612). PATRIMÔNIO DA SOCIEDADE ANÔNIMA DISTINTO DO ATRIBUÍDO AO DE CUJUS. INEGABILIDADE. RISCO DE SONEGAÇÃO, DILAPIDAÇÃO E/OU DETERIORAÇÃO DE BENS A PARTILHAR. CONSTATAÇÃO CASUÍSTICA. NECESSIDADE DE RESERVA DE VALORES CAPAZES DE RESGUARDAR A PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA INVENTARIADA E O PRÓPRIO DIREITO DE HERANÇA ASSEGURADO INDISTINTAMENTE AOS FILHOS DO AUTOR DA HERANÇA (CF/88, ART. 227, § 6o) EM COTEJO COM O DEVER DE PRESERVAÇÃO DA EMPRESA CORRELACIONADA. PONDERAÇÃO DE INTERESSES JURÍDICOS EM TESTILHA. JUÍZO DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO DE PARCELA DO VALOR DA AVENÇA COM O VISO DE EVITAR VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE OS COERDEIROS E DE CAUCIONAR OS RESPECTIVOS DIREITOS HEREDITÁRIOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO EM PARTE E PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. À luz da previsão contida no art. 623, parágrafo único, do CPC, o pedido de remoção de inventariante é processado sob a forma de incidente processual, o qual corre em apenso ao processo de inventário. Por se tratar de mero incidente, que segue em apenso ao inventário, as decisões lá proferidas são passíveis de revisão de acordo com as regras processuais aplicáveis ao principal (CPC, art. 1.015, parágrafo único). 1.1. Cabe acentuar, inclusive, que a decisão que resolve o incidente de remoção de inventariante é submetida a reexame pela Instância ad quem por meio de agravo de instrumento, não havendo que se falar, na situação, em recorribilidade diferida e postergada para o momento da apelação, eis que incabível esta espécie recursal no incidente em comento. 2. Para que haja que a possível intervenção de terceiro (CPC, art. 119) é necessária a presença de interesse jurídico relevante a ponto de justificar o pretendido ingresso do feito. 2.1. No particular, diante das circunstâncias fáticas, jurídicas e processuais emergidas dos autos, apura-se que a pessoa jurídica requerente não detém interesse jurídico apto a lastrear seu pleito. Embora se possa vislumbrar ocasional interesse econômico dela na causa, este tipo de interesse, por si só, não a legitima a ingressar no feito. 2.2. Precedentes: AgRg nos EDcl no AgRg no REsp 1344785/BA, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/05/2013, DJe 20/05/2013; Acórdão 1132384, 20160110324525APC, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/10/2018, publicado no DJE: 29/10/2018. Pág.: 436/443; etc. 3. Nada a prover quanto ao juízo de retratação aviado no bojo do agravo de interno interposto contra a decisão monocrática que deferiu a tutela de urgência vindicada no agravo de instrumento, porquanto inexiste fato novo capaz de ensejar a completa reforma do entendimento firmado naquela ocasião, e principalmente porque a vigente legislação processual civil não prevê o manejo do pedido de reconsideração como sucedâneo recursal. 4. Havendo, na origem, diversas alegações de dilapidação, deterioração e ocultação de bens a amealhar, que tem provocado um elevado grau de animosidade entre as partes, e sem perder de vista a vultosidade do patrimônio abarcado pelo espólio, apura-se, casuisticamente, a necessidade de tutela jurisdicional com o viso de resguardar tanto o acervo de bens a partilhar como os sucessores de um modo geral (CF/88, art. 227, § 6o). 5. In casu, é incontroversa ocorrência de acordo envolvendo substanciosa quantia em prol de uma sociedade anônima de capital fechado, cuja imensa maioria das ações pertencia ao de cujus, e, hoje, por consequência, compõe o conjunto de bens inventariados para futura partilha. 6. Pelo princípio da saisine (CC, art. 1.784), com a morte do autor da herança, os bens deixados pelo de cujus são, imediatamente, transmitidos aos herdeiros. Essa transferência é automática, e - excluída a parte correspondente à meação, se houver - os herdeiros passam a serem os titulares da universalidade de bens, de forma unitária, até o momento da consolidação da partilha. Essa comunhão entre os coerdeiros, até a efetivação da partilha, é impositiva e dela surge o direito deles à conservação da universalidade de bens, enquanto estes não forem repartidos. 7. A partir do contexto fático-probatório contido nos autos, vislumbram-se fortes indícios de que nem aos herdeiros que não são filhos da inventariante nem ao Juízo universal do inventário foi dada ciência acerca do acordo encetado pela Macife S/A Materiais de Construções e a Seguradora Austral, nos autos do Proc. no 0031007-12.2017.8.19.0001, que tramita perante o Juízo da 17a Vara Cível da Comarca do Rio de Janeiro/RJ. 8. Embora tal ajuste, até que se prove o contrário, pelas vias adequadas e cabíveis, se mostre lícito, válido e eficaz, não se pode perder de vista que hoje o espólio é o acionista majoritário daquela empresa, e que suas ações fazem parte do acervo patrimonial a ser dividido futuramente entre os sucessores do autor da herança. 9. Dessa apreensão brota estribado perigo de desvio de expressiva parte do acervo hereditário, caso todo valor oriundo do acordo fique à livre disposição dos sucessores que controlam a sociedade anônima correlacionada, e contra quem pesam acusações igualmente graves, no sentido de que agem para se beneficiar em detrimento dos outros herdeiros, em especial, daqueles que não são filhos da inventariante, tampouco acionistas da empresa. 10. Sem adentrar na análise da legitimidade e legalidade do instrumento particular de transação encetado entre a Macife S/A Materiais de Construções e a Austral Seguradora S/A, reputa-se que tal negócio jurídico pode repercutir no patrimônio final a ser amealhado, havendo consideráveis riscos de preterição dos herdeiros que não integram o quadro de acionistas daquela sociedade de capital. 11. Diante dessas circunstâncias, é devido, mesmo em ação de inventário, a interferência da sociedade controlada pela inventariante em nome do espólio, com lastro no poder geral de cautela, conforme já assentou a jurisprudência deste Tribunal de Justiça. Vide orientação emanada do REsp 61.786/ES, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, QUARTA TURMA, julgado em 23/09/1996, DJ 11/11/1996, p. 43715 e do Acórdão 370756, 20080020197146AGI, Relator: VERA ANDRIGHI, 1a Turma Cível, data de julgamento: 17/6/2009, publicado no DJE: 24/8/2009. Pág.: 46. 12. A toda evidência, neste caso concreto, faz-se necessária a tutela cautelar do patrimônio, já transferido aos herdeiros desde a morte do autor da herança (CC, art. 1.784), com o viso de conservar aquela universalidade de bens para futura partilha, na esteira da diretriz estabelecida pelo art. 648 do CPC, segundo o qual na partilha deverão ser observadas as seguintes regras: "I - a máxima igualdade possível quanto ao valor, à natureza e à qualidade dos bens; II - a prevenção de litígios futuros; III - a máxima comodidade dos coerdeiros, do cônjuge ou do companheiro, se for o caso." 13. Em contrapartida, cumpre-se ter em mente também a necessidade de preservação da empresa Macife S/A Materiais de Construções. 14. Assim, ponderando o direito assegurado aos herdeiros de resguardar a universalidade dos bens inventariados e, por outro lado, a necessidade de manutenção das atividades empresariais, sempre levando em consideração as possíveis consequências deletérias na eventual ocorrência de sonegação ou dilapidação patrimonial, de modo especial, deste relevante valor oriundo da avença ajustada com Austral Seguradora S/A - R$ 106.875.000,00 - mediante juízo de proporcionalidade e razoabilidade, tem-se por imprescindível a tutela jurisdicional sobre parte do produto do mencionado acordo como forma de proteger e salvaguardar a universalidade de bens, que será futuramente partilhada entre os herdeiros do Espólio de Ailon Viera Diniz, mormente das ações da Macife S/A Materiais de Construções já inventariadas. Conjugação e recepção de Princípios de Direito Empresarial e Sucessório, ao caso em espécie. 15. Imperioso destacar, outrossim, que a titularidade do multicitado acordo continua inalterada, ou seja, o valor originário da avença continua a pertencer àquela sociedade de capital, e que, por intermédio deste processo, não se está fazendo qualquer partilha antecipada. 16. O poder geral de cautela aplicado, no ensejo, apenas impõe uma indisponibilidade momentânea daquele valor, mirando o resguardo parcial de capital que possa, de certa forma, caucionar direitos hereditários sobre as ações daquela empresa, a qual, por sua vez, está recebendo uma imódica quantia em dinheiro, cuja administração, na atual conjuntura, é exercido por pessoa com interesses conflitantes em relação à parcela dos coerdeiros, conforme se depreende do contexto fático-probatório despontado dos presentes autos. 17. Cabe acentuar que a parcela tornada indisponível poderá ser plenamente revista mediante provocação da parte interessada, pelos meios processuais cabíveis, devendo, no ensejo, alicerçar seu pleito em fatos e provas favoráveis à sua pretensão, podendo demonstrar inclusive que os riscos ora ventilados desapareceram. 18. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO EM PARTE E PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO. (Acórdão 1211917, 07135249020198070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 30/10/2019, publicado no DJE: 6/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifei. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO JULGAMENTO CONJUNTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E DO AGRAVO INTERNO (REGIMENTAL). CIVIL, PROCESSO CIVIL E CONSTITUCIONAL. INVENTÁRIO. INCIDENTE DE REMOÇÃO DE INVENTARIANTE. ALTO GRAU DE LITIGIOSIDADE ENTRE AS PARTES. ACERVO PATRIMONIAL E ADMINISTRAÇÃO DO ESPÓLIO EM DISCUSSÃO. ACORDO EXTRAJUDICIAL DE ELEVADA MONTA REALIZADO PELA INVENTARIANTE, QUE TAMBÉM É DIRETORA/ADMINISTRADORA DE PESSOA JURÍDICA, CUJA IMENSA MAIORIA DAS AÇÕES PERTENCE AO AUTOR DA HERANÇA. INDÍCIOS DE OCULTAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO ENTABULADO. PEDIDO, NO BOJO DO INCIDENTE, PARA VINCULAR O PRODUTO ORIUNDO DO ACORDO AO JUÍZO DO INVENTÁRIO. INDEFERIMENTO PELO JUÍZO DE ORIGEM. DECISÃO RECORRIDA PELA VIA DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO (CPC, ART. 1.015, PARÁGRAFO ÚNICO). ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL E EFEITO SUSPENSIVO CONCEDIDOS COM BASE NO PODER GERAL DE CAUTELA (CPC, ARTS. 297, 300, 995, PARÁGRAFO ÚNICO). AGRAVO INTERNO COM PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE SUBSTRATOS FÁTICOS, JURÍDICOS E PROCESSUAIS. NADA A PROVER. PRETENSÃO DE INGRESSO DE TERCEIRO NO FEITO. MERO INTERESSE ECONÔMICO. INDEFERIMENTO. MÉRITO RECURSAL. ENFRENTAMENTO DAS QUESTÕES DE DIREITO NO ÂMBITO DO PROCESSO DE INVENTÁRIO, QUANDO COMPROVADAS DE PLANO (CPC, ART. 612). PATRIMÔNIO DA SOCIEDADE ANÔNIMA DISTINTO DO ATRIBUÍDO AO DE CUJUS. INEGABILIDADE. RISCO DE SONEGAÇÃO, DILAPIDAÇÃO E/OU DETERIORAÇÃO DE BENS A PARTILHAR. CONSTATAÇÃO CASUÍSTICA. NECESSIDADE DE RESERVA DE VALORES CAPAZES DE RESGUARDAR A PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA INVENTARIADA E O PRÓPRIO DIREITO DE HERANÇA ASSEGURADO INDISTINTAMENTE AOS FILHOS DO AUTOR DA HERANÇA (CF/88, ART. 227, § 6o) EM COTEJO COM O DEVER DE PRESERVAÇÃO DA EMPRESA CORRELACIONADA. PONDERAÇÃO DE INTERESSES JURÍDICOS EM TESTILHA. JUÍZO DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO DE PARCELA DO VALOR DA AVENÇA COM O VISO DE EVITAR VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE OS COERDEIROS E DE CAUCIONAR OS RESPECTIVOS DIREITOS HEREDITÁRIOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO EM PARTE E PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO. PRELIMINARES. FALTA DE INTERESSE E INOVAÇÃO RECURSAL. REJEITADAS. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E/OU ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS CORRIGÍVEIS PELA VIA DOS ACLARATÓRIOS. PREQUESTIONAMENTO FICTO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. A embargante aborda, no bojo de seus embargos de declaração, os capítulos do julgado reputados por ela como eivados de vícios passíveis de correção por esta via recursal. A embargante infirmou especificamente os pontos que, no seu entender, merecem aclaramentos e correções. Das razões apresentadas, portanto, é possível compreender a controvérsia devolvida à apreciação pelo Colegiado. O ônus da dialeticidade, no particular, foi atendido a contento pela embargante. PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE DA PRETENSÃO REJEITADA. 2. A parte embargante, a partir do convencimento devidamente fundamentado apresentado no acórdão embargado (CPC, arts. 371; 489, § 3o; etc.), defende a ocorrência de vícios no julgado vergastado. Em que pesem as alegações da embargada, reputo que no caso à baila não houve inovação recursal, estando os argumentos da causa de pedir da pretensão declaratória apenas se insurgindo contra as razões de decidir explanadas no acórdão atacado, cujo entendimento encontra-se em plena conformidade com as normas preconizadas, sobretudo, no artigo 371 do CPC. Portanto, ALEGAÇÃO DE INOVAÇÃO RECURSAL AFASTADA. 3. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro material, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC. 4. Ao contrário do que sustenta a parte embargante, o acórdão combatido foi suficientemente claro em relação a solução dada ao agravo de instrumento interposto pela embargada e ao agravo interno aviado pela embargante, não havendo emprego de conceitos jurídicos indeterminados e, em contrapartida, a conclusão exarada acerca dos recursos julgados sobeja, robusta e casuisticamente, fundamentada nas vastas razões delineadas naquele ensejo. 5. Encontrando-se, assim, as razões de decidir explanadas com meridiana clareza, fazendo referencias à legislação de regência, jurisprudência e, sobretudo, aos elementos de prova dos quais se extraiu a conclusão exarada, incabível falar em vícios embargáveis no presente caso. 6. Se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão recorrido, e já que a questão não comporta solução pela via estreita dos embargos de declaração, deve a irresignação, ser deduzida por meio da via processual adequada à reapreciação do julgado. 7. O CPC adotou a concepção chamada de prequestionamento ficto, de modo que a simples interposição dos aclaratórios é suficiente para fins de prequestionamento, independentemente de manifestação expressa do órgão julgador sobre cada dispositivo legal invocado pela parte. 8. PRELIMINARES REJEITADAS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. (Acórdão 1239019, 07135249020198070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 18/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifei. CIVIL E PROCESSO CIVIL. INVENTÁRIO. INCIDENTE DE REMOÇÃO DE INVENTARIANTE. INTENSO DISSENSO ENTRE AS PARTES. RISCOS E CONFLITOS. RECONHECIMENTO CASUÍSTICO. NOMEAÇÃO DE INVENTARIANTE DATIVO. NECESSIDADE. CUSTOS. CONSEQUÊNCIA LÓGICA E INEVITÁVEL. LIBERAÇÃO DE VALOR PRESERVADO JUDICIALMENTE. INDEFERIMENTO. PERSISTÊNCIAS DAS RAZÕES MOTIVADORES DA MEDIDA PROTETIVA. SUSPENSÃO DO PROCESSO DE INVENTÁRIO. ALTA LITIGIOSIDADE E QUESTÃO PREJUDICIAL RELACIONADA A AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. CABIMENTO. PRECEDENTES. RECURSO DESPROVIDO. 1. Deparando-se com situações de fato excepcional - a exemplo da constatação de elevado grau de animosidade entre as partes, conflitos de interesses no exercício do múnus da inventariança -, mediante análise casuística e fundamentada, o magistrado tem a prerrogativa legal de promover a remoção do(a) inventariante. 2. O rol do art. 622 do CPC, segundo orientação da remansosa jurisprudência sobre o tema, é apenas exemplificativo, podendo o magistrado, em determinadas situações não descritas em um dos incisos do referido dispositivo legal, motivadamente, demover o(a) inventariante do encargo assumido, na hipótese de ocorrência de vícios ou situações de risco capazes de justificar a aplicação dessa medida excepcional. 3. Precedentes: AgInt no AREsp 1388943/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/06/2019, DJe 25/06/2019; AgInt no REsp 1294831/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 06/06/2017, DJe 20/06/2017; AgInt no AREsp 882.010/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/11/2016, DJe 24/11/2016; etc. 4. No particular, a conduta do Juízo de origem de destituir a agravante do múnus da inventariança e nomear um inventariante dativo se mostra bastante razoável e justificada, pelo que não merece ser reformada. Os custos relacionados a um inventariante dativo, apesar de elevados, é consequência lógica do afastamento promovido pelo Juízo a quo, que, sopesando as circunstâncias fático-probatórias despontadas da demanda, entendeu por inevitável e necessária, diante do intenso dissenso e do conflito de interesses instaurados entre as partes. 5. A suspensão do processo de inventário se revela adequada e cabível diante do alto grau de animosidade entre partes litigantes, e também em decorrência de questão prejudicial atrelada à ação de reconhecimento de união estável post mortem movida por Marilucia Silva, na qual visa obter, nas vias ordinárias, a declaração judicial da alegada relação jurídica com o autor da herança, uma vez que o processo de inventário não comporta o processamento de controvérsia desse viés. 6. Esse fato é contestado pela agravante e por parte dos herdeiros, o que robustece ainda mais a suspensão do processo de inventário, até a resolução da mencionada celeuma nas vias ordinárias, pois, a depender do resultado daquela demanda, poderá haver substanciosas alterações na repartição do acervo hereditário. 7. "A Ação de Reconhecimento de União Estável "Post Mortem", pendente de reconhecimento judicial, constitui questão prejudicial a ensejar a suspensão da ação de inventário, até que se decida sobre sua procedência ou não, nos termos do art. 313, inciso V, alínea "a", do Código de Processo Civil. Precedentes." (Acórdão 1183195, 07151889320188070000, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 26/6/2019, publicado no DJE: 25/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 8. A partir do cotejo dos elementos de convicção emanados dos autos não se identifica a presença de substratos fáticos e/ou jurídicos capazes de lastrear a manutenção da agravante à frente da administração do Espólio de Ailon Vieira Diniz, tampouco para liberar a quantia bloqueada na forma ordenada por esta Instância Revisora por ocasião do julgamento do AGI no 0713524-90.2019.8.07.0000. 9. A questão da apontada usurpação de competência no deferimento da medida assecuratória pelo Poder Judiciário local, porquanto a parcela bloqueada é oriunda do acordo entabulado no Proc. no 0031007-12.2017.8.19.0001, que tramita perante a Comarca do Rio de Janeiro/RJ, já foi devidamente analisada no bojo do AGI no 0713524-90.2019.8.07.0000, mostrando-se inoportunas e preclusas as alegações atreladas à competência e à extensão dos efeitos das decisões proferidas no âmbito do inventário à Macife S/A Materiais de Construções. 9.1. Tais questões já foram, de forma mais aprofundada, apreciadas nas decisões integrantes do AGI no 0713524-90.2019.8.07.0000, e não comportam rediscussões nesta oportunidade. 9.2. Na esteira da melhor técnica processual, estes pontos sequer deveriam ser conhecidos. Mas como na decisão unipessoal de ID 15261458, com base em um juízo superficial e rarefeito deste agravo de instrumento, estas particularidades passaram desapercebidas, à luz dos princípios da celeridade, da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento do mérito (CPC, arts. 4o, 6o, 188, 277, etc.), mantenho o conhecimento integral do recurso, tanto para evitar nova intimação da parte interessada (CPC, arts. 9o e 10) e postergar o julgamento colegiado por questão irrelevante, como porque estes pontos em nada alteram o entendimento anteriormente assimilado. 10. RECURSO DESPROVIDO. (Acórdão 1267623, 07064236520208070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 22/7/2020, publicado no DJE: 5/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifei. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. INVENTÁRIO. INCIDENTE DE REMOÇÃO DE INVENTARIANTE. INTENSO DISSENSO ENTRE AS PARTES. RISCOS E CONFLITOS. RECONHECIMENTO CASUÍSTICO. NOMEAÇÃO DE INVENTARIANTE DATIVO. NECESSIDADE. CUSTOS. CONSEQUÊNCIA LÓGICA E INEVITÁVEL. LIBERAÇÃO DE VALOR PRESERVADO JUDICIALMENTE. INDEFERIMENTO. PERSISTÊNCIAS DAS RAZÕES MOTIVADORES DA MEDIDA PROTETIVA. SUSPENSÃO DO PROCESSO DE INVENTÁRIO. ALTA LITIGIOSIDADE E QUESTÃO PREJUDICIAL RELACIONADA À AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. CABIMENTO. PRECEDENTES. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E/OU ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS CORRIGÍVEIS PELA VIA DOS ACLARATÓRIOS. PREQUESTIONAMENTO FICTO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC. 2. No particular, o acórdão combatido, ao contrário do que sustenta a embargante, foi suficientemente claro em afirmar as razões do convencimento externado por ocasião do julgamento do mérito do agravo de instrumento, mormente quanto à legitimidade da remoção da inventariante, ora embargante, da administração do Espólio de Ailon Vieira Diniz, nomeando, por consequência, um inventariante dativo; e quanto à necessidade de manutenção do bloqueio de valores oriundo de acordo milionário envolvendo a empresa Macife S/A Materiais de Construções, conforme fora ordenado por esta Instância Revisora, por ocasião do julgamento do AGI no 0713524-90.2019.8.07.0000. 3. Se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão recorrido, e já que a questão não comporta solução pela via estreita dos embargos de declaração, deve a irresignação, ser deduzida por meio da via processual adequada à reapreciação do julgado. 4. O CPC adotou a concepção chamada de prequestionamento ficto, de modo que a simples interposição dos aclaratórios é suficiente para fins de prequestionamento, independentemente de manifestação expressa do órgão julgador sobre cada dispositivo legal invocado pela parte. 5. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. (Acórdão 1293366, 07064236520208070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 14/10/2020, publicado no DJE: 4/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifei Quanto ao AGI no 0713524-90.2019.8.07.0000, cabe evidenciar que aquele recurso ainda não transitou em julgado, havendo outros recursos dirigidos à Instância Superior, inclusive com peças atravessadas pela própria agravada, MACIFE S/A MATERIAIS DE CONSTRUCAO (IDs 16278781 e 19787303 daqueles autos). Já no Superior Tribunal de Justiça – STJ, a MACIFE S/A MATERIAIS DE CONSTRUCAO apresentou pedido de tutela provisória de urgência (TC 2831/DF) objetivando atribuir efeito suspensivo ativo ao recurso especial que interpusera, o qual não fora conhecido por ausência do interesse jurídico necessário à sua qualificação como terceira prejudicada. O Ministro Antonio Carlos Ferreira indeferiu a medida liminar, com fundamento no art. 34, XVIII, "a", primeira parte, do RISTJ (ID 21522240 – Pág. 67/75), decisão ratificada pelo Colegiado que integra a 4a Turma daquele sodalício por unanimidade, in verbis: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. DECISÃO MANTIDA. 1. O deferimento de tutela provisória de urgência pressupõe a demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, requisitos não demonstrados no presente caso. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no TP 2831/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 19/10/2020, DJe 26/10/2020) Hodiernamente, o AREsp no 1782315/DF atrelado ao recurso de Carmencita Rosália Albernas Diniz não possui ainda nenhuma decisão e encontra-se concluso desde 10/11/2020 (vide https://processo.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroRegistro&amp;termo=202002840362&amp;totalRegistrosPorPagina=40&amp;aplicacao=processos.ea. Acesso em 20/11/2020). Todo esse apanhado fático-processual é para frisar que o AGI no 0713524-90.2019.8.07.0000 todavia não transitou em julgado, e que não há qualquer decisão da Instância ad quem suspendendo os Acórdãos 1211917 e 1239019, cujas respectivas ementas encontram-se acima trasladadas. Em que pese o Juízo de primeiro grau ter entendido que com a resolução do incidente de remoção da inventariante Carmencita Rosália Albernas Diniz o numerário constrito estaria apto a ser desbloqueado, as fartas razões de decidir já explanadas nas várias decisões deste Relator – acerca das quais aquele Juízo já teve plena ciência – deixam claro que os fatos ensejadores da aplicação do poder geral de cautela no caso vertente não cessaram. Com o viso de evitar desnecessária tautologia, cabe acentuar novamente à fundamentação exposta no Acórdão 1211917, que deixa clarividentes as razões que levaram este Colegiado Revisor a ponderar interesses das partes em colisão e tomar tal medida para preservar direitos hereditários e, principalmente, para evitar possível irreversibilidade de situação fática. A ver, verbo ad verbum: (...) In casu, na decisão remetida à apreciação desta Instância Revisora não se está discutindo eventuais nulidades de atos praticados pela inventariante na condição de diretora/administradora da Macife S/A Materiais de Construções, tampouco a gestão dos negócios correlacionados, mas a incontroversa ocorrência de acordo envolvendo substanciosa quantia em prol daquela sociedade de capital, cuja imensa maioria das ações, como já salientado, hodiernamente pertence ao Espólio de Ailon Vieira Diniz, e, por consequência, compõe o conjunto de bens inventariados para futura partilha. À inteligência do preconizado no art. 1.784 do Código Civil – CC, “Aberta a sucessão, a herança transmite-se, desde logo, aos herdeiros legítimos e testamentários.” Pelo princípio da saisine, oriundo do aludido dispositivo legal, com a morte do autor da herança, os bens deixados pelo de cujus são, imediatamente, transmitidos aos herdeiros. Essa transferência é automática, e excluída a parte correspondente à meação, se houver, os herdeiros passam a serem os titulares da universalidade de bens, de forma unitária, até o momento da consolidação da partilha. Essa comunhão entre os herdeiros, até a efetivação da partilha, é impositiva e dela surge o direito dos herdeiros à conservação da universalidade de bens, que sofrerá divisão com o término da partilha. Ao(à) inventariante compete administrar, proteger e conservar os bens que integram o espólio para a futura partilha (CPC, art. 618). E é justamente dessas incumbências atribuídas ao(à) inventariante que provém os conflitos de interesses no caso vertente, pois a inventariante (CARMENCITA ROSALIA ALBERNAS DINIZ) nomeada para administrar o Espólio de Ailon Vieira Diniz, no qual há várias controvérsias envolvendo sua pessoa direta ou indiretamente, também é responsável pela gestão da empresa (Macife S/A Materiais de Construções), em torno da qual orbita a discussão nevrálgica travada entre as partes nestes recursos em liça. A partir do contexto fático-probatório contido nos autos, vislumbram-se fortes indícios de que nem aos herdeiros que não são filhos da inventariante nem ao Juízo universal do inventário foi dada ciência acerca do acordo encetado pela Macife S/A Materiais de Construções e a Seguradora Austral, nos autos do Proc. no 0031007-12.2017.8.19.0001, que tramita no citado Juízo carioca. Embora tal ajuste, até que se prove o contrário, pelas vias adequadas e cabíveis, se mostre lícito, válido e eficaz, não se pode perder de vista que hoje o Espólio de Ailon Vieira Diniz é o acionista majoritário daquela empresa, e que suas ações fazem parte do acervo patrimonial a ser divido futuramente entre os sucessores do autor da herança. Com base nos elementos de convicção carreados aos autos, observam-se contundentes indícios de tentativa de depreciação do valor da sociedade empresária no processo de inventário, evidenciando possível esvaziamento do patrimônio da entidade para prejudicar herdeiros em benefício daqueles que detém o controle societário. Conforme já mencionado na decisão unipessoal, desde as primeiras declarações feitas pela inventariante nos autos do inventário do Espólio de Ailon Vieira Diniz, autuado sob o no 2014.01.1.136336-7, em tramite no Juízo da 2a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília, constam no rol de bens a dividir 844.785 ações da empresa Macife S/A Materiais de Construções – CNPJ no 33.034.208/0001-80, no valor de R$ 844.785,00 (oitocentos e quarenta e quatro mil, setecentos e oitenta e cinco reais) – ID 10016864 – Pág. 26. Também há nos autos comprovação de que a sociedade empresária Macife S/A Materiais de Construções, representada por suas Diretoras Isabela Romina Albernas Diniz e CARMENCITA ROSÁLIA ALBERNAS DINIZ, ajustaram acordo com a Austral Seguradora S/A e requereram, nos autos da ação indenizatória movida em face da referida segurada (Proc. no 0031007-12.2017.8.19.0001, que tramita perante o Juízo da 17a Vara Cível da Comarca do Rio de Janeiro/RJ), a respectiva homologação do acordo entabulado extrajudicialmente para que surta os efeitos legais correlacionados (ID 9953546 – Págs. 57 e seguintes). O referido acordo destina, indiscutivelmente, à Macife S/A Materiais de Construções, a quantia de R$ 106.875.000,00 (cento e seis milhões, oitocentos e setenta e cinco mil reais). Lado outro, o valor indicado como correspondente às ações da sociedade mostra-se desproporcional e ínfimo diante do valor do referido acordo. E essa apreensão denota haver risco grave de desvio de parte expressiva do acervo hereditário, caso todo aquele valor fique à livre disposição dos sucessores que controlam aquela sociedade anônima, e contra quem pesam acusações igualmente graves, no sentido de que agem para se beneficiar em detrimento dos outros herdeiros, em especial, daqueles que não são filhos da inventariante. Da certidão simplificada da sociedade anônima Macife S/A Materiais de Construções – CNPJ no 33.034.208/0001-80 acostada aos autos (ID 10110562), desponta que, por ocasião da celebração da mencionada avença, faziam parte da diretoria daquela sociedade de capital Jaime Barroso D’Ávila, CARMENCITA ROSALIA ALBERNAS DINIZ e Isabela Romina Albernas Diniz. Em que pese não ter sido identificado nos autos – até pela grande quantidade de documentos colacionados nos autos, sem referência pormenorizada, e até de forma repetida – do ato institucional e demais regras estatutárias vigentes relativas à sociedade anônima ligada ao Espólio de Ailon Viera Diniz (Macife S/A Materiais de Construções – CNPJ no 33.034.208/0001-80), e sem adentrar na análise da legitimidade e legalidade do instrumento particular de transação encetado entre a Macife S/A Materiais de Construções e a Austral Seguradora S/A, reputo que tal negócio jurídico pode repercutir no patrimônio final a ser amealhado, havendo consideráveis riscos de preterição dos herdeiros que não integram o quadro de acionistas da Macife S/A Materiais de Construções. Apesar de a situação concreta posta à colação envolver direito societário, entendo que o acordo celebrado entre a Macife S/A Materiais de Construções, representada na oportunidade por CARMENCITA ROSALIA ALBERNAS DINIZ e Isabela Romina Albernas Diniz – meeira/inventariante e herdeira filha da meeira, respectivamente – pode, ainda que reflexamente, reverberar, de maneira substancial, na divisão dos quinhões hereditários atinentes às ações da referida empresa, e com perigo de prejuízo mais proeminente para os herdeiros que não são filhos da meeira, acionista administradora (diretora) da empresa em evidência, e inventariante do multicitado espólio. O ingresso de R$ 106.875.000,00 (cento e seis milhões, oitocentos e setenta e cinco mil reais) nos ativos financeiros da Macife S/A Materiais de Construções, indelevelmente, deverá fomentar, de alguma forma, a atividade mercantil desenvolvida por aquela empresa. Também não se pode olvidar que, apesar de na legislação acionária haver regras específicas acerca da responsabilidade do(s) administrador(es) na hipótese de má gestão, a vultosa quantia poderá gerar lucros (ou prejuízos) para os herdeiros não acionistas, e isso pode interferir no quinhão individual daqueles sucessores, de forma irreversível, notadamente diante do substancioso montante. Nessas circunstâncias, é devido, mesmo em ação de inventário, a interferência da sociedade controlada pela inventariante em nome do espólio, com lastro no poder geral de cautela, em ordem à prestação de caução a garantir o recebimento dos correspondentes quinhões hereditários, conforme já assentou a jurisprudência deste Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. HERDEIRO INCAPAZ. INTERVENÇÃO NA SOCIEDADE. PODER GERAL DE CAUTELA. I - Cabível, durante o inventário, a intervenção judicial na sociedade empresária pertencente ao Espólio, porquanto foi descumprida a decisão que determinou a apresentação de balanço patrimonial e a prestação de caução relativa aos quinhões de herdeiros incapazes. Trata-se de medida fundada no poder geral de cautela. Art. 798 do CPC. II - Impõe-se a restrição da amplitude da intervenção à observância do comando judicial cujo descumprimento motivou a medida. III - Agravo de instrumento parcialmente provido. (Acórdão 370756, 20080020197146AGI, Relator: VERA ANDRIGHI, 1a Turma Cível, data de julgamento: 17/6/2009, publicado no DJE: 24/8/2009. Pág.: 46) – grifo nosso A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça - STJ admite até mesmo o sequestro de bens de pessoa jurídica para proteção do acervo hereditário, quando caracterizado o risco de dilapidação do patrimônio em prejuízo de herdeiros, consoante testifica o julgado assim ementado: INVENTARIO. MEDIDA CAUTELAR. SEQUESTRO. CABIMENTO. Sobrevindo no inventário controvérsia efetiva sobre a permanência dos herdeiros nos quadros societários como sucessores do autor da herança, admissível a medida cautelar de sequestro, uma vez afirmado pelas instâncias ordinárias o risco de dilapidação do patrimônio pertencente as empresas questionadas. Recurso especial não conhecido. (REsp 61.786/ES, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, QUARTA TURMA, julgado em 23/09/1996, DJ 11/11/1996, p. 43715) – grifo nosso A toda evidência, no caso concreto em testilha, faz-se necessária a tutela cautelar do patrimônio, já transferido aos herdeiros desde a morte do autor da herança (CC, art. 1.784), com o viso de conservar aquela universalidade de bens para futura partilha. Mesmo havendo previsão legal, e até mesmo estatutária, tratando da hipótese de possível ressarcimento por prejuízos sofridos por atos do(s) administrador(es) da companhia, diante da significativa participação do Espólio de Ailon Vieira Diniz no capital social da empresa Macife S/A Materiais de Construções, cujas ações hoje pertencem aos seus sucessores, entendo mais prudente resguardar os direitos dos herdeiros não filhos da inventariante e não acionistas na sociedade empresarial de evidentes conflitos de interesses deduzidos da participação desta na administração daquela empresa, calcado na diretriz estabelecida pelo art. 648 do CPC, segundo o qual na partilha deverão ser observadas as seguintes regras: “I - a máxima igualdade possível quanto ao valor, à natureza e à qualidade dos bens; II - a prevenção de litígios futuros; III - a máxima comodidade dos coerdeiros, do cônjuge ou do companheiro, se for o caso.” (...) Esse valor proveniente do acordo extrajudicial celebrado com Austral Seguradora S/A – R$ 106.875.000,00 (cento e seis milhões, oitocentos e setenta e cinco mil reais) – indubitavelmente irá injetar numeroso recurso financeiro nos cofres da empresa capaz de alavancar e de azeitar toda a engrenagem da atividade empresarial por ela desenvolvida, ainda que não tenha sido produzida nos autos prova de que a indisponibilidade do montante inviabilize a atividade mercantil, diga-se de passagem. Assim, ponderando o direito assegurado aos herdeiros de resguardar a universalidade dos bens inventariados e, por outro lado, a necessidade de manutenção das atividades empresariais, sempre levando em consideração as possíveis consequências deletérias na eventual ocorrência de ocultação ou dilapidação patrimonial, de modo especial, deste relevante valor oriundo da avença ajustada com Austral Seguradora S/A – R$ 106.875.000,00 – mediante juízo de proporcionalidade e razoabilidade, vislumbro a imprescindibilidade de tutela jurisdicional sobre parte do produto do mencionado acordo como forma de proteger e salvaguardar a universalidade de bens, que será futuramente partilhada entre os herdeiros do Espólio de Ailon Viera Diniz, mormente das ações da Macife S/A Materiais de Construções já inventariadas. Imperioso destacar, outrossim, que a titularidade do multicitado acordo continua inalterada, ou seja, o valor originário da avença continua a pertencer àquela sociedade de capital, e que, por intermédio desta decisão, não se está fazendo qualquer partilha antecipada. O poder geral de cautela tutelado, no particular, apenas impõe uma indisponibilidade momentânea daquele valor, mirando o resguardo parcial de capital que possa, de certa forma, garantir direitos hereditários sobre as ações daquela empresa, que, por sua vez, está recebendo uma imódica quantia em dinheiro, cuja administração, no atual contexto, compete a pessoas com interesses conflitantes, conforme se depreende do contexto fático-probatório dos presentes autos. Cabe acentuar que a parcela tornada indisponível poderá ser plenamente revista mediante provocação da parte interessada, pelos meios processuais cabíveis, devendo, no ensejo, alicerçar seu pleito em fatos e provas favoráveis à sua pretensão, podendo demonstrar inclusive que os riscos ora ventilados desapareceram. Noutra senda, caberá aos possíveis prejudicados buscar, pela via competente, outras medidas judiciais com o fito de assegurar a boa administração da sociedade de ações, por certo, comprovando sua condição e a existência de conflitos de interesses ou má gestão da empresa. (...) Mister ressaltar, mais uma vez, que não se está aqui fazendo qualquer partilha antecipada das ações da Macife S/A Materiais de Construções que foram arroladas no acervo patrimonial do Espólio de Ailon Viera Diniz, tampouco deixando de levar em consideração as particularidades das negociações atreladas ao mercado de valores mobiliários (ações), da forma de cessão das ações daquela empresa, nem de como se dá a divisão de lucros interna corporis, etc. Tomou-se por base o valor do acordo e fez-se um paralelo com o organograma dos sucessores do Espólio de Ailon Viera Diniz para se chegar a um valor hipotético (porém imprescindível na atual conjuntura dos autos) que resguarde o direito tutelado dos coerdeiros pelas razões fáticas e jurídicas supradelineadas. Mediante o respeito às garantias do devido processo legal, com pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, caso o Juízo do inventário entenda por manter CARMENCITA ROSALIA ALBERNAS DINIZ como inventariante do Espólio de Ailon Viera Diniz, libere-se a integralidade do valor mantido à disposição daquele Juízo, porquanto se mantida no exercício do munus da inventariança é porque está cumprindo, a contento, as incumbências do seu encargo. (...) Assim, considerando todo o contexto fático-processual despontado destes autos e dos demais supracitados, não denoto neste caso específico a ocorrência de nenhum fato novo ou a presença de razão plausível para alterar o entendimento acerca da necessidade acautelamento dos direitos de uma parte dos herdeiros do Espólio de Ailon Vieira Diniz. Tanto nas oportunidades anteriores como nesta em exame, nunca se perdeu de vista o direito à livre iniciativa e os direitos societários assegurados à agravada. Contudo, em contraposição, também há o direito de herança, tutelado constitucionalmente, que, pelas situações fáticas retro apontadas – em especial, no Acórdão 1211917, precisa ser protegido casuisticamente. Essa salvaguarda encontra amparo no poder geral de cautela, que é acionado a partir do equacionamento dos interesses das partes litigantes em cotejo com os fatos postos à apreciação, entendendo este Relator como proporcional e razoável restringir momentaneamente o direito da agravada de usar, gozar e dispor de parcela de seu patrimônio com o viso de resguardar bem jurídico contraposto. A constrição temporária aplicada no AGI no 0713524-90.2019.8.07.0000 não altera a titularidade dos valores, nem faz qualquer partilha antecipada. Apenas torna indisponível, de maneira passageira, mediante respeitosa ponderação de interesses, com o viso de alcançar um ponto médio de proteção os bens jurídicos de cada uma das partes. A possível reversibilidade da constrição imposta no AGI no 0713524-90.2019.8.07.0000 é indiscutível. Lado outro, a liberação concedida pelo Juízo de primeiro grau na decisão combatida pode causar prejuízos de significativa monta para o agravante, e pela quantia imódica discutida a irreversibilidade, na hipótese de improcedência dos embargos de terceiros ou de reforma de eventual sentença favorável, se mostra bastante temerária. Mister ressaltar que agravada, em nenhum momento, traz provas cabais da imprescindibilidade do valor bloqueado para o desenvolvimento de suas atividades empresarias previstas em seu contrato social. Em suas argumentações, sempre menciona prejuízos oriundos da baixa rentabilidade dos depósitos judiciais. A despeito de o Juízo de origem reputar relevante a perda de ganhos se comparado a outros tipos de investimentos mais rentáveis do que o aplicado aos depósitos judiciais, no meu sentir – até pela falta de comprovação indelével da vital necessidade daquele capital para o funcionamento da empresa, tampouco que a falta dele compromete substancialmente o andamento da mesma (CPC, art. 373, I) – este não é um motivo plausível para se fazer desconsiderar todos os riscos apontados anteriormente, sobretudo para os demais herdeiros do de cujus que não são filhos dele com a inventariante removida (Carmencita Rosalia Albernas Diniz). Importa gizar que no AGI no 0713524-90.2019.8.07.0000 liberou-se substancial parcela monetária, a saber: R$ 56.109.375,00 (cinquenta e seis milhões, cento e nove mil, trezentos e setenta e cinco reais), ordenando, no ensejo, a imediata devolução ao Juízo da 17a Vara Cível da Comarca do Rio de Janeiro, para deliberação daquele Juízo. Essa volumosa quantia deve ter alavancado as operações empresariais da agravada, minimizando o impacto do bloqueio da parcela menor ora depositada em juízo em conta vinculada ao correspondente inventário. Não bastasse isso, conquanto comungue com o Juízo a quo quanto ao condicionamento da liberação da quantia somente mediante a prestação caução, nesse caso em liça, entendo como indispensáveis maiores esclarecimentos sobre os bens imóveis ofertados em substituição à quantia retida, que, não é demasia reiterar, atinge patamar bastante alto. Com base em uma análise dos documentos acostados à exordial dos embargos de terceiros (ID 76613014 dos autos de origem), depreende-se que os imóveis oferecidos como caução real são todos localizados fora do Distrito Federal (Cajuru/SP, Santo Amaro/RJ e Balneário Gaivota/SC). Noutro giro, todos os pareceres de avaliação mercadológica foram elaborados pela mesma profissional: Teresa Cristina Campos Martins – CRECI 10772 – IMOVÉIS QUALITY LTDA – de Taguatinga/DF. Afora isso, todas as certidões dos imóveis em questão estão desatualizadas, não sendo nenhuma do corrente ano, que já está quase findando. Diante dessas circunstâncias, considero que os elementos de prova coligidos à petição inicial dos embargos de terceiro não se mostram suficientemente idôneos, de plano, demandando uma instrução mais aprofundada, de modo a aferir, com mais certeza e segurança, se são capazes de sustentar a caução de um valor tão vultuoso como o que se pretende liberar. Insta registrar que os fatos e as provas apresentadas pelo agravante neste âmbito recursal (IDs 21520338, 21520339, 21520341, 21520342, 21520344, 21520346, etc.), prima facie, reforçam essa necessidade de averiguação e esclarecimento sobre a possibilidade de tais imóveis servirem, de fato, como caução real para o levantamento perseguido pela agravada. De bom alvitre invocar alguns julgados relacionados ao tema em comento, os quais, mutatis mutandis, servem bússola orientativa para a solução desta controvérsia: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. LEVANTAMENTO DE ALTO VALOR OBJETO DE PENHORA ELETRÔNICA. PENDÊNCIA DE AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DISPENSA DE CAUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. RISCO DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. 1. Não obstante seja possível ao Juízo dispensar o credor de ofertar caução para levantamento de valores depositados ou penhorados antes do julgamento definitivo da demanda que ampara o cumprimento provisório de sentença nas hipóteses específicas elencadas nos incisos do art. 521 do CPC, o parágrafo único do mesmo dispositivo condiciona a expedição do respectivo alvará à inexistência de risco de dano grave ou de difícil reparação ao devedor. 2. Para liberação do valor bloqueado eletronicamente, no vultoso importe de mais de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), sem a apresentação de qualquer garantia, competiria ao credor demonstrar, de forma inequívoca, a reversibilidade da medida, o que não ocorreu na hipótese. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1116857, 07077034220188070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 8/8/2018, publicado no DJE: 22/8/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. CAUÇÃO FIDEJUSSÓRIA. GARANTIA INIDÔNEA. DECISÃO MANTIDA. 1. O Agravante teve seu patrimônio constrito em Ação Executiva sendo parte legítima, portanto, para ajuizar Embargos de Terceiro. 2. A liberação do valor bloqueado foi, no entanto, condicionada à prestação de caução, nos termos do artigo 678, parágrafo único do Código de Processo Civil. 3. Não se mostra idônea a caução fidejussória apresentada em nome próprio, uma vez que nos autos dos Embargos de Terceiro o Recorrente encontra-se defendendo, em nome próprio, direito próprio, assumindo o polo ativo da relação jurídica discutida. 4. A garantia fidejussória deve ser prestada, portanto, por terceira pessoa, o qual assume a obrigação caso esta não seja cumprida. Há, portanto, clara possibilidade da garantia fidejussória prestada em nome próprio ser inócua nos autos originários, tornando-a inidônea. 5. Agravo conhecido e desprovido. (Acórdão 1126078, 07100530320188070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 19/9/2018, publicado no DJE: 28/9/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. MEDIDA LIMINAR. CPC 1.051. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. INDEFERIMENTO. 1. Insuficiente a prova da posse e não prestada a caução pelo terceiro embargante, é incabível o deferimento da medida liminar postulada em embargos de terceiro (CPC 1.051). 2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 814932, 20140020126626AGI, Relator: SÉRGIO ROCHA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/8/2014, publicado no DJE: 1/9/2014. Pág.: 158) Nesse descortino, por dever de zelo e cautela, por conhecer toda a celeuma travada entre as partes no inventário e nos demais processos correlacionados, por entender necessários maiores esclarecimentos atinentes aos imóveis oferecidos como caução, e, sobretudo, por ver risco na irreversibilidade da medida na hipótese de levantamento da elevada quantia bloqueada, a suspensão da decisão objurgada é medida forçosa e impositiva. Diante do exposto, com espeque no art. 995, parágrafo único c/c o art. 1.019, I, ambos do CPC, CONCEDO EFEITO SUSPENSIVO ATIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, determinando a suspensão da decisão recorrida, até a resolução do mérito deste recurso. Comunique-se ao Juízo da causa para imediato cumprimento. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de suas contrarrazões recursais, no prazo legalmente assinalado (CPC, art. 1.019, II). Cumpra-se. Brasília, 20 de novembro de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator